Tribunal: STF
Processo: AI 533404
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
1. Da forma como 
   articuladas, as violações da segurança jurídica, do ato jurídico 
   perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada são indiretas ou 
   reflexas, além de demandar reexame de fatos e provas. 
   Impossibilidade de provimento do agravo regimental.
2. Ausente 
   motivo para considerar novo argumento atrelado a fato superveniente,
   descabe inovar a causa de pedir e o pedido nas razões de agravo 
   regimental.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.